Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VÍCIO INSANÁVEL. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. MITIGAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. AÇÃO POPULAR ANTERIOR AJUIZADA COM OS MESMOS PEDIDOS. LITISPENDÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reexame necessário admitido com base no art. 19, caput da Lei 4.717/1965; apelo conhecido dado preenchimento de pressupostos intrínsecos e extrínsecos para o cabimento do recurso. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada.
2. As ações propostas em momento anterior em relação às quais reconhecida a litispendência foram ajuizadas pelo mesmo advogado, contra a mesma parte ré e com a mesma causa de pedir, o que revela vício insanável. 2.1. “4. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial. 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível incompetência absoluta. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que, além de poder ser pronunciada de ofício, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015). ( ).” (STJ. AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019). 2.2. Por isto, “Não há que se falar em violação ao art. 10, do CPC, quando se tratar de reconhecimento de vício de admissibilidade recursal, de caráter insanável, devendo ser prestigiadas a efetividade e celeridade processuais, bem como se evitar a realização de diligências desnecessárias” (TJDFT. Acórdão 1238128, 07176112320188070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Hipótese em que, sob o pretexto de tutelar direitos coletivos, ação proposta visando unicamente à proteção de interesses próprios, uma vez que afetados diretamente por ato da administração que definiu que o método de correção de provas deve obedecer ao previsto em edital de retificação e ao art. 59 da Lei 4.949/2012 (Processo 24463/2019-TCDF). 3.1. “1. A ação popular não é servil à defesa de interesses particulares, tampouco de interesses patrimoniais individuais, ainda que homogêneos.” (REsp 776.857/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 18/02/2009). Inadequada, portanto, a via eleita. Precedentes.
4. Além de inexistente o interesse de agir, processo que não poderia se desenvolver validamente porque reprodução de ação já distribuída. Litispendência corretamente reconhecida em sentença, na qual bem definido que irrelevante eventual fato de diversidade de autores: autor de ação popular age como substituto processual da coletividade. Afastada, em consequência, tese de conexão dos processos.
5. Feito extinto sem resolução do mérito, ou seja, não foi apreciado o “fundamento do direito do pedido” nos termos do art. 13 da Lei 4.717/1965, não há falar em lide temerária e consequente condenação dos autores ao pagamento do décuplo das custas.
6. Não comprovada má-fé, correta a isenção das custas e dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 5o, LXXIII da Constituição Federal.
7. Reexame necessário admitido. Preliminar de não conhecimento rejeitada, apelação conhecida. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. No mérito, apelação e reexame necessário desprovidos.